Tribunal: TJSP
Processo: 0005608-04.2016.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000185628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005608-04.2016.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante
LUCAS DA QUINTA BOTASSINI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
para reduzir as penas do réu a um ano e dois meses de reclusão e onze dias-
multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a sentença. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0005608-04.2016.8.26.0168 Comarca de Dracena.
Apelação Criminal no 0005608-04.2016.8.26.0168
2a Vara de
Dracena.
Apelante: Lucas da Quinta Botassini
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 33.551
1. Inconformado com a sentença do
MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Dracena, que o
condenou como incurso no artigo 155, “caput”, do Código
Penal, a um ano, quatro meses e dez dias de reclusão, em
regime prisional inicial semiaberto, e doze dias-multa, no piso
mínimo, porque no dia 28 de setembro de 2016, por volta de
22h10min, na Alameda Ezigomar Cariola, no 75, Jardim
Alvorada, naquela cidade, subtraiu, para si, uma bicicleta,
marca “Mars Star”, preta, pertencente a Cristiano Marcelino
Faio de Souza, o réu Lucas da Quinta Botassini apelou em
busca da absolvição por ausência de ânimo de assenhoreamento definitivo do bem, subsidiariamente
pleiteando a imposição de sanção alternativa.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A absolvição pretendida pelo réu é
inviável, pois as provas reunidas nos autos bem demonstram
ter sido correta a decisão condenatória.
A despeito de optar pela revelia em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0005608-04.2016.8.26.0168 Comarca de Dracena.
Juízo, no auto de prisão em flagrante o réu confessou a
subtração da bicicleta. Disse que “consumiu algumas doses de
pinga, passou em frente à casa de 'boi', pegou a bicicleta dele e foi
embora para a sua casa, quando foi abordado pelos policiais. Tem a
dizer que toda vez pega a bicicleta do 'boi' e a do filho dele, sendo
que depois estes a buscam em sua casa. Nega que tivesse a
intenção de ficar definitivamente com a bicicleta. Confirma que não
pede autorização para usar a bicicleta. Alega que tem amizade com
a vítima e seus familiares” (fls. 9 e 157).
De sua parte, a vítima relatou que
“chegou de seu trabalho, deixando sua bicicleta estacionada no
quintal de sua casa. Ficou conversando com seu amigo Carlos
Zolim, o qual estava em sua casa. Posteriormente, após Carlos ir
embora de sua casa, este telefonou ao declarante dizendo que havia
visto a pessoa de prenome Lucas conduzindo uma bicicleta que este
acreditava que pudesse ser a do declarante. Diante disto o
declarante correu até o quintal e constatou a subtração de sua
bicicleta, quando então telefonou para a polícia militar e comunicou
o ocorrido. Certo tempo depois foi acionado para comparecer nesta
unidade, onde prontamente reconheceu a bicicleta localizada como
sendo a de sua propriedade. Afirma que não é a primeira vez que
Lucas furta uma bicicleta de sua propriedade, asseverando que há
aproximadamente um ano este já furtou outra bicicleta do
declarante, tendo o próprio declarante recuperado, sem acionar a
polícia”. Em Juízo afirmou ser o réu conhecido da família e ter
ele outras vezes subtraído bicicletas no local, sendo
necessário buscá-las em sua residência. Aduziu ainda ter
avisado ao réu para que não pegasse a bicicleta que havia
acabado de comprar por ter sido muita cara (fl. 8 e mídia
digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0005608-04.2016.8.26.0168 Comarca de Dracena.
Nesse sentido o relato da testemunha
Carlos Henrique Zolim, que afirmou ter visto o réu guiando a
bicicleta de seu amigo Cristiano. Disse saber não se tratar de
um empréstimo, pois o apelante é usuário de drogas e poderia
até mesmo vender o objeto para sustentar o seu vício (mídia
digital).
Nos aspectos relevantes os policiais
militares relataram terem recebido informações sobre um furto
de bicicleta e logo em seguida localizado o réu, que indagado
“disse que se chamava Lucas e que havia pego a bicicleta de um
indivíduo de alcunha 'boi', o qual iria buscá-la em sua casa
posteriormente” (fls. 5, 7 e mídia digital).
Como se vê, a confissão do apelante no
auto de prisão em flagrante, ainda que tentando fazer crer ter
pegado emprestada a bicicleta, se compatibilizou com as
demais provas, retratando a realidade dos fatos imputados,
cumprindo anotar que sobre a confissão extrajudicial anota
Damásio E. de Jesus que a orientação do colendo Supremo
Tribunal Federal é firme no sentido de que, “as confissões feitas
na fase do inquérito policial têm valor probante, desde que
testemunhadas e não sejam contrariadas por outros elementos de
prova” (“Código de Processo Penal Anotado”, editora Saraiva,
São Paulo, 10a ed., p. 146; nesse mesmo sentido: RTJ 88/371,
93/131, 95/563, RJDTACRIM 25/318).
Demais disso, não há razão para se
duvidar do firme relato prestado pela vítima, pois nada há nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0005608-04.2016.8.26.0168 Comarca de Dracena.
autos a indicar tivesse ela motivo para uma falsa acusação e
também inexiste razão para repúdio à palavra dos policiais
militares inquiridos, contra os quais de concreto se demonstrou
que possa tisnar de parcialidade o que afirmaram. A condição
de agentes da autoridade não retira credibilidade da narrativa
deles, notadamente se ela está em sintonia com os demais
elementos de convicção reunidos, como aqui acontece.
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando
se
demonstrar
-
tal
como
ocorre
com
as
demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.”
(HC no 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em
18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
A condenação, assim, se revelou justa e
adequada à prova amealhada no processo, merecendo, por
isso mesmo, subsistir, não se podendo aqui cogitar de
ausência de dolo ou até mesmo de furto de uso, tese com a
qual acenou a douta defesa, mormente por só se tipificar essa
figura delitiva se tiver havido restituição espontânea do bem à
vítima, depois de breve utilização, o que não aconteceu na
hipótese em tela. Além disso, a apreensão do objeto somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no0005608-04.2016.8.26.0168 Comarca de Dracena.
foi possível porque o legítimo proprietário fora avisado por um
amigo que viu o réu na rua com a bicicleta, quando então
imediatamente acionou a polícia militar.
De fato, para a caracterização do furto
de uso é imprescindível que a posse do agente seja transitória
e a restituição voluntária, sem intervenção policial, tornando-se
impossível reconhecê-lo quando o agente é preso na posse da
"res furtiva" e não há prova inequívoca da intenção de devolver
espontaneamente o bem antes da descoberta da autoria, ônus
esse atribuível à defesa, conforme dispõe o artigo 156 do
Código de Processo Penal.
A jurisprudência já assentou que “Para
que se admita o furto de uso são indispensáveis dois requisitos: o
escopo de fazer uso momentâneo da coisa e sua reposição imediata
e voluntária, íntegra, após a utilização. Não basta, pois, a mera
intenção de restituí-la ao dono, sem que se saiba quando. Nesta
hipótese, prevalece a ilicitude da ação, já que o proprietário deve
ter sempre a disponibilidade do que lhe pertence” (RT 697/315).
CEZAR ROBERTO BITENCOURT bem
ensina que “Ocorre o denominado furto de uso quando alguém,
indevidamente, subtrai coisa alheia infungível para utilizá-la momentaneamente, restituindo-a, na íntegra, à esfera de
disponibilidade do sujeito passivo. (...) De modo geral se exigem,
para reconhecer o crime de furto de uso, os seguintes requisitos: a)
devolução rápida, quase imediata, da coisa alheia; b) restituição
integral e sem dano do objeto subtraído; c) devolução antes que a
vítima constate a subtração; d) elemento subjetivo especial: fim
exclusivo de uso" (“Tratado de Direito Penal: parte especial”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no0005608-04.2016.8.26.0168 Comarca de Dracena.
vol. 3, 5a edição, editora Saraiva, p. 53).
Assim, o fato de o apelante em outras
ocasiões ter subtraído bicicletas no local e estas terem sido
posteriormente recuperadas por iniciativa própria da vítima,
não basta para se presumir, no caso ora em exame, a
ausência, de intenção de o agente tê-las para si com ânimo
definitivo, antes indicando justamente o contrário, de que ele
pretendia mesmo ficar com elas de forma definitiva, tanto que
se apossou do objeto clandestinamente e a autoria só foi
desvendada porque o réu foi visto pilotando a bicicleta
subtraída da vítima.
Justa, pois, a condenação, que deve ser
mantida.
Quanto à dosimetria, a pena-base foi
corretamente fixada um sexto acima do menor patamar em
razão dos maus antecedentes do réu, em um ano e dois meses
de reclusão e onze dias-multa, no piso mínimo.
Contudo, muito embora fosse cabível o
aumento na segunda fase do cálculo pela agravante da
comprovada reincidência específica do réu, tal acréscimo deve
ser compensado com a atenuante da confissão espontânea,
que agora se reconhece, pois ainda que parcial, ela é
circunstância que se reveste de elevador valor, por conferir ao
juiz a certeza moral de que a condenação é justa, de modo que
as penas permanecem inalteradas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Criminal no0005608-04.2016.8.26.0168 Comarca de Dracena.
A reincidência e os maus antecedentes
do apelante, que inclusive ostenta condenação anterior por
delito da mesma natureza, impediram a substituição da pena
carcerária por sanções alternativas e justificaram o regime
prisional inicial semiaberto, como corretamente decidiu o douto
juiz de primeiro grau.
Portanto, só para redução das penas é
que se impõe o parcial provimento do apelo interposto.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do réu
a um ano e dois meses de reclusão e onze dias-multa, no
piso mínimo, mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -